Tribunal: TJMT
Processo: 1002607-16.2023.8.11.0087
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002607-16.2023.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELETRO MOVEIS SAO FRANCISCO LTDA - CNPJ: 03.247.980/0001-10 (APELANTE), MARCIANO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.378.443-70 (ADVOGADO), SERGIO ECKER - CPF: 525.808.909-63 (APELANTE), LUISA DIDOMENICO - CPF: 594.219.599-49 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Recurso com intuito exclusivo de prequestionamento. Rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de improcedência em embargos à execução, argumentando omissão no julgamento e postulando o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração são cabíveis para mero fim de prequestionamento, sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de vícios formais no julgamento, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O simples desejo de prequestionamento não constitui fundamento legítimo para a oposição de embargos declaratórios, sendo necessária a indicação de vício efetivo no acórdão.

5. A ausência de demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material implica a rejeição dos embargos, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração não se prestam ao mero propósito de prequestionamento, sendo imprescindível a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado."

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por

ELETRO MOVEIS SAO FRANCISCO LTDA
, SERGIO ECKER e LUISA DIDOMENICO, contra o v. acórdão da 1ª Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos dos “
Embargos à Execução
”

(Proc. nº 1002607-16.2023.8.11.0087), opostos pelo apelante contra a pretensão executiva contra si deduzida pelo BANCO DO BRASIL S.A., julgou improcedente o pedido, por considerar que “
analisados todos os pontos embargados, não assiste razão a parte embargante em nenhum deles
”; a r. sentença ainda condenou os embargantes/apelantes aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando, pois, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais da parte Autora, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (cf. Id. nº 250906151).

Os embargantes alegam que o v. acórdão “
foi omisso com relação as disposições legais e constitucionais ventilados
”, pelo que, pede o acolhimento dos embargos para que “
sejam prequestionados os artigos constitucionais e legais, para fins de suprimento do juízo de admissibilidade aos futuros recursos excepcionais perante os Tribunais Superiores, notadamente o STJ e STF
” (cf. Id. nº 251749672).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 253626683, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MÁRCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, o embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente “
fins de suprimento do juízo de admissibilidade aos futuros recursos excepcionais perante os Tribunais Superiores, notadamente o STJ e STF
”.

Não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelos embargantes.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2. Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3. Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado, até mesmo porque, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração,
advertindo a embargante que
o manejo de novo recurso protelatório ensejará
a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025